Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO NO VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FATO PREVISÍVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A manutenção não programada da aeronave constitui fato previsível e conexo ao transporte aéreo, não caracterizando-se como hipótese de caso fortuito ou força maior. 1.1. De modo que a indenização por dano moral não pode ser afastada. 1.2. Precedente do STJ: REsp 612.817/MA.
2. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão a ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
3. O art. 56 da Lei n. 8.078/90 disciplina as sanções administrativas aos fornecedores que incorrerem em infrações as normas de defesa do consumidor. De sua vez, o Decreto n. 2.181/97 estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas, disponibiliza parâmetros para imposição e gradação de penas (arts. 24 a 28).
4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
5. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto n. 2.181/97 que observadas às circunstancias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator. 5.1. No caso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.